Tribunal: TJMT
Processo: 0002713-76.2013.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002713-76.2013.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (EMBARGADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (EMBARGADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (EMBARGADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (EMBARGANTE), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (EMBARGADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (EMBARGANTE), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (EMBARGANTE), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (EMBARGANTE), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002713-76.2013.8.11.0044

EMBARGANTES: MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS

EMBARGADOS: DIRCEU AURELIO MILANESI E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
Mauri Adolfo Kopke e Outros
contra acórdão de desprovimento do recurso dos autores
Mauri Adolfo Kopke e Outros
e provimento em parte do recurso dos requeridos
Dirceu Aurélio Milanesi e Outros
, majorando a condenação em honorários advocatícios para R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos autos de Ação Reivindicatória nº 2713-76.2013.811.0044, código nº 53513, oriundo da 1ª Vara de Paranatinga/MT.

A parte embargante afirma que “
evidente a contradição e omissão no julgador, já que não foi ventilada a premissa fática exposta no recurso, ou seja, da impossibilidade material do registro da Escritura Pública, bem como do princípio de que a tutela jurisdicional deve ser deferida em favor de quem ostente a condição de proprietário, não existindo necessidade, no presente processo, de registro, já que tal formalidade deve ser superada diante do caso concreto (princípio da primazia do julgamento do mérito)
”.

Defende que “
os honorários arbitrados não devem se distanciar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a critérios equitativos do art. 20, § 4º, do CPC, bem como o grau de zelo do profissional, o trabalho e o tempo exigido para o serviço, a natureza da causa, o lugar da prestação do serviço, sendo totalmente irrazoável a majoração efetivada
”.

Pedem o acolhimento dos embargos (id. 194905666).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 198546182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
Mauri Adolfo Kopke e Outros
contra acórdão de desprovimento do recurso dos autores
Mauri Adolfo Kopke e Outros
e provimento em parte do recurso dos requeridos
Dirceu Aurélio Milanesi e Outros
, majorando a condenação em honorários advocatícios para R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos autos de Ação Reivindicatória nº 2713-76.2013.811.0044, código nº 53513, oriundo da 1ª Vara de Paranatinga/MT.

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos tem o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Eis o voto de mérito, que mantenho na íntegra:

“
Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória nº 2713-76.2013.811.0044, código nº 53513, oriundo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por
MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS
contra
DIRCEU AURÉLIO MILANESI E OUTROS
, em que se extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, ante a falta de prova do domínio do imóvel objeto da demanda, condenando-se a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 836/840).

- Do recurso dos autores

O objeto da demanda é a reivindicação do imóvel descrito pelo autor como conhecido por gleba de terras “Guerreiro”, de 56.385 (cinquenta e seis mil e trezentas e oitenta e cinco hectares), cujo domínio, segundo narrado na petição inicial,
“é representado por força da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 28/09/1999 às fls. 102/104 do livro 77, do Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos do Município e Comarca de Barbosa Ferraz, no estado do Paraná, adquirida de OLEROL – ÓLEOS VEGETAIS ROLÂNCIA S/A. Nessa escritura consta que a outorgante vendedora, a justo título é senhora e possuidora dos imóveis constantes às matrículas 2.982, 3.169, 3.170, 3.171, 3.172 e 3.173, do Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá. As atuais matrículas dos imóveis dos Requerentes correspondem aos números 9.499, 8.599, 8.601 e 8.521 do cartório de registro de Imóveis de Paranatinga – MT, comarca do imóvel”
(fls. 05/06).

O documento descrito, qual seja a escritura pública de compra e venda do imóvel, consta às fls. 37/42.

Como era o único documento juntado pela parte autora, no qual embasou seu domínio, sobreveio a sentença de extinção do feito pela carência de ação, nos termos do então vigente CPC/1973, art. 267, VI.

Conforme fundamentado
“a escritura pública de compra e venda de imóvel registrada no cartório de registro de Imóveis não comprova o domínio do bem objeto da ação reivindicatória”
, e que,
“não havendo a prova do domínio do bem reivindicado”
, o caso seria de
“extinção do processo”
(fl. 838v).

Contra a sentença, fundamenta a parte autora/apelante, em suma, que a exigência do título de domínio deve ser flexibilizada frente às peculiaridades do caso concreto, em que há impossibilidade física de realização de georreferenciamento, já que os apelados estão na posse do imóvel e não permitiriam a realização do ato, bem como ante a impossibilidade de anuência dos vizinhos, pois imóvel ao lado também está sobre a posse dos apelados.

Afirmam que existem ações anulatórias de registro em curso, as quais têm tutela de urgência deferida, de modo que não lhe pode ser imposto o ônus do registro e georreferenciamento, sob pena de se ferir de morte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, os fins sociais da norma e suas exigências ao bem comum.

Expõe, com base na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que é prestigiada a defesa do direito de posse em decorrência de pactuação de instrumento de promessa de compra e venda, embora não registrado, e informa que o Ministro Luiz Fux, quando ainda no STJ, flexibilizou a exigência de registro no CRI, como fim de realizar Justiça, de modo que a falta de registro não afasta, por si só, a presunção de validade e boa-fé do negócio celebrado por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada, sendo que tal entendimento redundou na edição da Súmula 239.

Pois bem.

Verifica-se que a descrição do bem objeto de reivindicação colide com aqueles analisados no Recurso de Apelação nº 104103/2012, recurso este interposto contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória nº 2293-13.2009.8.11.0044 (código nº 26261), oriundos da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, sentença que tem os mesmos fundamentos desta agora em análise. Ou seja, naquela, o feito também foi extinto sem resolução de mérito pela carência de ação, por falta de título de domínio pela parte autora.

Na petição inicial deste processo, a identidade de objeto destas ações é reconhecida pela parte autora, ora apelante, que afirma que ajuizou este, pois havia desistido da ação em relação à parte requerida, agora apelada, conforme trecho que transcrevo:

“(...) Existe uma Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos que tramitou nesta comarca, Processo nº: 316/2009, Código: 26261, perante a Segunda Vara, em que os Autores demandam contra a posse injusta das área da AGROPECUÁRIA MALP, FAMÍLIA CORSO e BRUNA POLATO, AMARILDO AGOSTINETO E MOACIR JESUS BERGAMO, estando atualmente o processo em grau de recurso de Apelação, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob o nº 104.103/2012.

No referido processo supra citado, havia sido interposto a medida também contra os aqui Requeridos uma vez que também ocupam parte da área de propriedade dos Autores, todavia, foi pleiteada a desistência da ação em face destes, o que foi aceito pelo juízo ante a inexistência de citação, em nada prejudicando esta demanda (...)”
(fl. 06).

Tal fato serve tão apenas para asseverar que os acontecimentos da Ação Reivindicatória nº 2293-13.2009.8.11.0044 (código nº 26261), analisados no Recurso de Apelação 104103/2012, novamente repetiram-se neste feito, já que ajuizado sem o devido título de domínio, documento essencial a propositura da demanda.

Sabe-se que para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i)
a prova do domínio da coisa reivindicanda;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Está incontroverso que os autores não possuem o efetivo registro da escritura do bem reivindicado, tanto que aduzem, em sede recursal, que deve haver a flexibilização da exigência, pela impossibilidade de realização do georreferenciamento e diante da existência de ações anulatórias por eles promovidas, buscando invalidar o título de domínio dos apelados.

Porém, tais fatos não são suficientes para alterar o entendimento assente neste Tribunal e nos Tribunais Superiores no sentido de que o registro imobiliário é imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente impossível o ingresso de ação reivindicatória.

Isto porque, a ação reivindicatória é ingressada
pelo proprietário
com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“
O proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

O registro no Cartório de Registro de Imóveis é ato de transferência de domínio/propriedade, e sua ausência, quando da celebração da escritura de compra e venda, obsta o ajuizamento de ação reivindicatória, sendo este entendimento sedimentado na jurisprudência, por tratar-se de documentos indispensáveis para o deslinde da lide.

A não comprovação da propriedade da totalidade do imóvel em favor dos apelantes, com registro de título inquestionável e insubstituível, fica pendente de firmeza e evidência, já que, do que dispõe o art. 1.245 do Código Civil,
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1º, de que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

A título de destaque, ainda assevera o legislador, no art. 1.247, que o cancelamento de registro anterior em que se põe dúvida é essencial à reivindicação, quando consigna, no parágrafo único, que,
“
Cancelado o registro
, poderá o
proprietário
reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”.

Fato é que todos estes elementos não ficam demonstrados nesta seara, já que, dos 10 (dez) volumes que acompanham este recurso, não foi juntado o esperado título de domínio, o que não pode ser ignorado e flexibilizado ao fundamento de ser irrelevante e superficial, quando em interpretação ao que dispõe o legislador sobre a matéria.

A dúvida que recai sobre os imóveis em questão ainda não terminou, e enquanto perdurar, mantem-se o entendimento de falta do documento essencial para o ajuizamento da ação reivindicatória, carente da certeza do domínio.

Este entendimento é assente nos Tribunais Superiores, a exemplo do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1259036/GO, de relatoria do Ministro Lázaro Guimarães, em que se fundamenta que
“A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio
pelo autor, a
individualização
da coisa e a posse injusta do réu”
(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

Vários outros são os precedentes do Tribunal Superior, no sentido de que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do
titular do domínio
para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo,
deve
o promovente
demonstrar o domínio
, a adequada
individuação
da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Ademais, apesar de haver sentenças anulando algumas das matrículas sobre o bem vindicado, ditas como fraudulentas pelos autores, existem processos que ainda não transitaram em julgado, a exemplo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Perdas e Danos nº 568/2005, junto à 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, referente à área de 30.000ha (trinta mil hectares),
que sequer tem sentença proferida
.

Portanto,
“esses processos não possuem esse condão de certeza da propriedade do domínio pelos autores”
(fl. 13.448v), haja vista que as dúvidas devem se perdurar enquanto os réus exercerem seus direitos de defesa do domínio do bem aqui reivindicado, o que obsta a realização do registro do imóvel.

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo, enquanto não houver sentença transitada em julgado.

É o que dispõe a lei de registros públicos, nº 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.”

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que,
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência."
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

Cumpre ressaltar que o prosseguimento do feito da maneira em que se encontra, diante das ações ainda em trâmite que discutem a legalidade das matrículas ditas como fraudulentas, mostra-se temerário. Qualquer decisão contrariando o pleito do autor naquelas ações de anulação trariam efeitos prejudiciais a este processo, sendo que o direito pleiteado não pode ficar condicionado a possível decisão judicial incerta, pois, repito, ainda se exerce o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que existem registros ainda não anulados e que estão em nome de outrem.

Portanto, vê-se que os autores não comprovaram que possuem justo título/domínio da coisa reivindicada, haja vista que ausente o registro da escritura pública de compra e venda, formalizada entre eles e a OLEROL – ÓLEOS VEGETAIS ROLÂNDIA S/A, somado ao fato de inexistência de trânsito em julgado em ações que versam sobre a anulação das matrículas ditas fraudulentas, o que obsta a realização do registro do imóvel, de maneira que a carência de ação é evidente.

O apelante ainda alega a possibilidade de aplicação da Súmula 84 do STJ, que dispõe ser
“admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

O destaque à palavra “posse” é proposital, já que a súmula invocada é clara ao destacar sua aplicabilidade nos casos em que se analisa a posse dos envolvidos na relação processual, diferente do presente caso, em que se discute o domínio, que depende de título indubitável e assegurador de certeza da propriedade.

Ademais, não se analisa embargos de terceiro.

A inaplicabilidade deve ser repetida em relação à Súmula 239 do STJ, também suscitada como matéria de defesa dos apelantes, que estabelece que
“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”
.

Mais uma questão totalmente dissociada do caso em análise, pois, claramente, aquele que ajuíza adjudicação compulsória pretende ter em seu nome o registro do título de domínio, de modo que não necessidade, por lógica processual, ter em seu nome o imóvel objeto de litígio quando do ajuizamento da ação.

Sua pretensão é fundada no registro do bem em seu nome, diferente da ação reivindicatória, em que se reivindica imóvel já em nome da parte autora, mediante título de domínio, requisito jurídico ontológico que se satisfaz com prova da propriedade, que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, é adquirida com
“o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.
Deve-se entender: esta situação jurídica não cabe condição em contrário. Não se admite outro elemento.

De mais a mais, a falta de georreferenciamento, essencial para a individualização do imóvel, é mais um entrave que não pode ser ignorado e despejado, como se desnecessário fosse, já que, por meio deste, traz-se as limitações exatas do imóvel e reforça, quando do efetivo registro, a certeza sobre a área reivindicada, certeza esta que a parte autora deixa de demonstrar.

Quando em análise reivindicatória, não se pode haver dúvida acerca dos limites da área reivindicada. A insegurança jurídica iria se transparecer, pois a correta individualização é dever de quem ajuíza a reivindicatória.

O STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA.
TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR
. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que,
na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada;
havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação.

Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "
o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno
" (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor,
a efetiva individualização da coisa vindicada
e a posse injusta dos réus, e
inexistindo
, por outro lado,
dúvida
quanto à linha divisória entre os imóveis
, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

- Do recurso dos requeridos

A parte autora apela e impugna tão somente o valor arbitrado a título de honorários na sentença. Sustenta que os honorários foram arbitrados em valor irrisório, atentando contra o exercício dos profissionais que atuaram na demanda, devendo-se se atentar ao que estabelece o art. 85, §2º, do CPC/2015.

Aduz que não se olvida a possibilidade de arbitramento de honorários de maneira equitativa, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, mas não podem ser aviltantes e indignos à profissão da advocacia, sendo que a verba, no valor arbitrado, perfaz apenas 0,16% sobre o valor dado à causa, esta que tem R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Defende que os advogados atuaram com zelo máximo, o que se demonstra pela sentença de improcedência, e que a demanda não é de baixa complexidade, detendo valor consideravelmente elevado, com duração desde 2013, sendo clara a não atenção ao art. 80, §2º, do CPC/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor dado à causa.

Na sentença, arbitrou-se os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante equitativo impugnado, ao fundamento de não representar o trabalho desempenhado pelos advogados dos requeridos/apelados.

Saliento, em princípio, que a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973 (14/03/2016), de modo que, nos termos do art. 14 do CPC/2015, deve-se respeitar os atos praticados com base na lei em vigor, já que a lei processual não retroage para prejudicar aos consolidados.

Portanto, no que se refere aos honorários sucumbenciais de
primeiro grau
, deve ser aplicado o CPC/1973.

O CPC/2015 apenas é aplicado no que se refere aos requisitos processuais recursais posteriores a publicação da sentença. Nos termos do Enunciado Administrativo nº 02 do STJ, mesmo que a sentença seja prolatada na vigência do CPC/1973, sendo ela
publicada
na vigência do CPC/2015, aos requisitos recursais se aplica a nova lei. É o caso dos autos, já que a sentença foi publicada em 06/04/2016, na vigência do atual CPC (DJE nº 9749).

Desta feita,

as alegações dos requeridos/apelantes
“de aplicabilidade dos preceitos contidos no art. 85 do Novo Código de Processo Civil (...) mostram-se impertinentes, pois a questão sub judice refere-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade da verba honorária fixada (...) à luz da norma em vigência à época, que era o CPC/73, em atenção ao princípio do tempus regit actum. (...) A toda evidência, os honorários advocatícios não poderiam ser fixados à luz de norma processual inexistente, de modo que a pretensão
(dos apelantes)
em fazer prevalecer os novos parâmetros da Lei

13.105/15 configura manobra que visa promover aplicação retroativa da norma processual, o que é vedado”
(EDcl no AgInt no AREsp 862.572/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016).

Ao caso, assim, não pode ser aplicado o art. 85 do CPC/2015, no que se refere a condenação em honorários no
primeiro grau
, já que, à época da prolação da sentença, ainda vigia o CPC/1973.

Na época, possível era o arbitramento de honorários de maneira equitativa. Para tal,
“o art. 20 do CPC impõe a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo pelo Juízo, ‘atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior’, não fazendo ressalva alguma quanto à forma dessa valoração, de modo que nada obsta o estabelecimento percentual, contanto que observado esse critério, o qual, anote-se, ‘constitui conceito jurídico subjetivo, dependente de estudo caso a caso (...)’ (AgRg no REsp n. 513.320-RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 9.12.2003).”
(AgRg no AREsp 95.943/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na interpretação dos §§ 3º e 4º do art. 20, vigente à época da prolação da sentença, mesmo que de forma equitativa, o Magistrado deve arbitrar os honorários de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Todo o executado neste processo pelos advogados dos requeridos não justifica o valor arbitrado na sentença, não atendendo, desta forma, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Não se levou em conta o trabalho desempenhado pelos advogados dos apelados, que lograram êxito em demonstrar a relevância de suas manifestações, mesmo diante de matéria demasiada complexa, o local em que o processo se tramitou, que é diferente da comarca que têm escritório os patronos dos vencedores, a importância da causa pela dimensão das terras as quais se discute a propriedade e a qual detém elevado valor econômico, o trabalho árduo dos apelados diante de um processo de quantidade vultosa de volumes, os quais atuaram em segundo grau em outras oportunidades, quando em interposição agravos de instrumento, e, por final, pelo tempo de serviço desempenhado, ante os 10 (dez) anos em que se tramita o feito, que foi distribuído no ano de 2013.

Consigno, entretanto, que a aplicação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, como aplicado no Recurso de Apelação nº 104103/2012, referente aos mesmos imóveis, não se mostra razoável no caso concreto. É que, naquele, diferente deste, analisava-se processo com mais de 80 (oitenta) volumes, com diversos incidentes e recursos, além de se tratar de processo em trâmite desde 2009, ajuizado contra outros diversos réus e que, portanto, tinha complexidade elevada, se comparado a esse.

Assim, considerando os parâmetros atinentes ao art. 20, §§3º e 4º do CPC/1973, bem como já considerando os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC/2015), aplicáveis no caso, já que a sentença foi
publicada
na vigência do novo CPC (AgInt no AREsp 1151006/MA), majoro os honorários para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Considero que, da prolação do primeiro voto, em sessão que foi anulada, não se desempenhou trabalho severo a se majorar o montante já arbitrado, e as limitações temporais melhoraram quando se tornou o processo eletrônico, a despeito do tempo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso dos autores Mauri Adolfo Kopke e Outros e PROVEJO EM PARTE o recurso dos requeridos Dirceu Aurélio Milanesi e Outros, majorando a condenação em honorários advocatícios para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto
.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024